Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716558-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE LUCENA DE MELO E SILVA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 70648339 e 70648348) proferidos pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação que visa o reconhecimento do direito de preferência para aquisição do imóvel que ocupa em Arniqueiras, que foi objeto de licitação, mediante o afastamento do requisito de comprovação da autorização da autoridade competente que legitime a ocupação, ajuizada por DAIANE LUCENA DE MORAIS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WALERIA RODRIGUES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e CLEYTON TORRES DE OLIVEIRA, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor atualizado da causa a ser dividido entre os réus. A autora interpõe recurso de apelação (Id 70648345) na qual alega que: (i) não existe documento autorizador para o uso do imóvel, sendo exigência desarrazoada; (ii) a TERRACAP só passou a ser proprietária do imóvel a partir de 2021; (iii) a posse exercida desde 2014 foi reconhecida pela TERRACAP e é suficiente para a caracterização do direito de preferência; (iv) a Resolução 231-CONAD não pode exigir documento para essa região sendo nulos os itens 11 e 12.2.2 do Edital 04/2024 da TERRACAP, prevalecendo o art. 77 da Lei de Licitações o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda com os réus Waleria e Cleyton. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo recursal (Id 70648346). Os réus Cleyton e Waléria apresentaram contrarrazões (Id 70648346). Pediram o não provimento do recurso. A TERRACAP também apresentou contrarrazões (Id 70648353). Pediu o não provimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios cuja participação se “justifica em razão da presença de terceiro afetado pelo litígio, por se tratar de menor portador do Transtorno de Espectro autista (TEA)”. Ao final, oficiou pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Em regra, o recurso deve ser recebido no efeito devolutivo, conforme previsto no art. 1.012, inc. V, do CPC. Contudo, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, à luz de relevante a fundamentação a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo Relator do recurso de apelação. Em que pese a condição pessoal da autora e de seu filho, o cerne da controvérsia está relacionada à possibilidade ou não de exigência de documento comprobatório de autorização que legitime a ocupação, a que se refere a Resolução/CONAD 231, de 23/08/2012: “Art. 1o Esta Resolução estabelece normas e critérios para uniformização dos procedimentos relativos ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade desta Empresa, quando estes forem alienados por meio de licitação pública. Art. 2o Todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo Certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. Art. 3o Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. Art. 4o Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. [...] Art. 9o Todos os requerimentos de Direitos de Preferência serão analisados e julgados pela CPLI, devendo os casos omissos serem submetidos à Diretoria Comercial, para análise e manifestação, podendo, caso persista a dúvida, submeter o assunto à apreciação da Diretoria Colegiada. [...]” (g. n.) No caso, o Setor Arniqueiras foi formalmente criado pela Lei Complementar 511, de 08/01/2002, sendo de fato público e notório que os imóveis da região, que atualmente pertencem à TERRACAP, eram da extinta Fundação Zoobotânica do DF que firmava contrato de concessão de direito de uso da área, antes destinada à atividade rural. Entretanto, a autora apenas junta um instrumento particular de cessão de direito firmado no ano de 2014 (Id 70647651), sem apresentar observar toda a cadeia dominial nem mesmo indicar o cessionário originário que recebeu a concessão de direito de uso, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado que ampare a pretensão de concessão de efeito suspensivo. Além disso, olvida a autora do fato de que a ocupação de bem pública não configura posse, mas mera detenção, e que a constatação da ocupação pela TERRACAP não configura nem supre o requisito de “existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato”. Por conseguinte, também não se vislumbra a probabilidade da pretensão de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre os réus. Ante o exposto, à falta da probabilidade do direito alegado que justifique a concessão de efeito suspensivo requerido, recebo a apelação somente no efeito devolutivo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital